Tribunal: TJSP
Processo: 0001862-08.2003.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Contrato de abertura de crédito - Processo extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Oportunidade conferida ao exequente para manifestação prévia nos termos do artigo 487, parágrafo único do CPC - Processo enviado ao arquivo por inércia do exequente – Feito paralisado por quase 11 (onze) anos sem qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Contrato de abertura de crédito - Processo extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Oportunidade conferida ao exequente para manifestação prévia nos termos do artigo 487, parágrafo único do CPC - Processo enviado ao arquivo por inércia do exequente – Feito paralisado por quase 11 (onze) anos sem qualquer movimentação – Inércia por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva – Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil/2002 - Prescrição intercorrente confirmada – Consumação quando ainda vigente o CPC de 1973 – Inaplicabilidade do disposto no artigo 1.056 do CPC ao caso - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0001862-08.2003.8.26.0420, da Comarca
de Paranapanema, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A,
são apelados SILVERIO RODRIGUES DE SALES e ANA MARIA
PIRES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores IRINEU FAVA (Presidente), AFONSO BRÁZ E
PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001862-08.2003.8.26.0420 - Paranapanema Voto no 40235
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40235
APEL.No: 0001862-08.2003.8.26.0420
COMARCA: PARANAPANEMA VARA ÚNICA
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDOS. : SILVERIO RODRIGUES DE SALES
ANA MARIA PIRES ME
APELAÇÃO Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença
Contrato de abertura de crédito -
Processo extinto pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente

Oportunidade
conferida
ao
exequente para manifestação prévia nos termos do
artigo 487, parágrafo único do CPC - Processo
enviado ao arquivo por inércia do exequente

Feito paralisado por quase 11 (onze) anos sem
qualquer
movimentação

Inércia
por
prazo
superior ao prazo prescricional da ação executiva
Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código
Civil/2002 - Prescrição intercorrente confirmada
Consumação quando ainda vigente o CPC de 1973

Inaplicabilidade do disposto no artigo 1.056 do
CPC
ao
caso
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 184/185, mantida a fls. 198,
cujo relatório fica adotado, prolatada pela MMa. Juíza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001862-08.2003.8.26.0420 - Paranapanema Voto no 40235
O/AL/E/D/V/S
Direito Gilvana Mastrandea de Souza que, reconhecendo a
prescrição intercorrente, julgou extinta ação de cobrança
ajuizada pelo apelante nos termos dos artigos 921, §5o e
924, inciso V ambos do CPC.
Sustenta o recorrente, em síntese, que
jamais houve desídia de sua parte na condução do feito,
envidando todos os esforços nas tentativas de localização
de bens em nome dos réus. Esclarece que nessa linha houve
a suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso
III, não ocorrendo assim o prazo prescricional. Suscita
afronta ao disposto no artigo 1.056 do CPC, discorrendo
ainda sobre a necessidade de sua intimação pessoal para
a extinção do feito. Transcrevendo julgados que entende
aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso com a
reforma da r. decisão, inclusive quanto à reversão da
multa imposta na sentença dos embargos de declaração
(fls. 201/211).
Recurso tempestivo mas não respondido
(fls. 221), anotado o recolhimento das custas de preparo
a fls. 212/216.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, registre-se que oportunizado
ao banco autor manifestação acerca da ocorrência da
prescrição intercorrente, à luz no disposto nos artigos
487,
parágrafo
único
e
921,
§5o,
ambos
do
CPC,
permanecendo, contudo inerte (fls. 173, 177).

No mais, verifica-se dos autos que o
apelante ingressou com ação de cobrança em face dos
apelados, fundada em Contrato de Abertura de Crédito BB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001862-08.2003.8.26.0420 - Paranapanema Voto no 40235
O/AL/E/D/V/S
GIRO RÁPIDO, visando o recebimento da importância de R$
5.648,26, em março de 2003, data do ajuizamento da ação.
Julgada procedente, foi iniciada a fase
executiva, extinta pela decisão ora guerreada, reconhecendo o MM. Juiz de piso a prescrição intercorrente.
Pois bem.
Primeiramente, anote-se que em se tratando
o caso de ação fundada em contrato de abertura de
crédito, firmado em 25.03.2002 (fls. 12/22), o prazo
prescricional se dá em 05 (cinco) anos, conforme
interpretação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
No caso vertente, importante destacar que
a presente ação foi proposta dentro do prazo legal para
o seu exercício, de forma que o cerne da questão reside
na apuração de ocorrência ou não da chamada prescrição
intercorrente.
Anote-se, desde já, que não se opera a
prescrição intercorrente quando o feito é suspenso sem
que o credor tenha a ele dado causa, especialmente à
míngua de bens livres e desembaraçados para garantia da
dívida executada.
Em outras palavras, a prescrição deve ser
reconhecida quando a paralisação se dá por culpa ou
contumácia processual da parte.
Nesse sentido a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A prescrição intercorrente se consuma na
hipótese em que a parte, devendo realizar ato
indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-
lo, deixando transcorrer o lapso prescricional.” (REsp
474.771-SP, Rel. Min. Vicente Leal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001862-08.2003.8.26.0420 - Paranapanema Voto no 40235
O/AL/E/D/V/S
No caso em tela, todavia, não há como
deixar de reconhecer que a prescrição intercorrente
realmente restou caracterizada.
Em
16.03.2007,
o
banco
credor
fora
intimado pela imprensa para se manifestar sobre o
despacho lançado a fls. 160, já que em sua manifestação
posterior de fls. 162 nada requereu (fls. 164/165).
Todavia, manteve-se inerte, sendo os autos
remetidos ao arquivo em 21.09.2007 (fls. 166).
O
exequente,
somente
em
13.03.2018,
manifestou-se nos autos e, mesmo assim, para protocolar
petição com juntada de novo instrumento de procuração e
pedido de expedição de certidão de objeto e pé (fls.
168/172), levando ao desarquivamento do feito.
Dentre
outras
providências,
foi
determinado que se manifestasse nos termos do §5o do
artigo 921 do CPC, permanecendo, contudo, inerte (fls.
173 e 177).
Essa a marcha processual, constatando-se
que, por inércia do Banco exequente, o processo ficou
paralisado de SETEMBRO DE 2007 até o desarquivamento por
petição por ele apresentada em MARÇO DE 2018 (fls. 166 e
168).
Assim, demonstrada a inércia do Banco
recorrente em atender ao comando judicial e dar
prosseguimento à execução por quase 11 (onze)anos, sem
qualquer justificativa, resta caracterizada a prescrição
intercorrente.
Especificamente, contados 05 (cinco) anos
a partir de setembro de 2007, data do arquivamento do
feito
como
acima
mencionado,
tem-se
que pretensão
executiva efetivamente prescreveu em setembro de 2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001862-08.2003.8.26.0420 - Paranapanema Voto no 40235
O/AL/E/D/V/S
época em que ainda não vigorava o Novo Código de Processo
Civil, restando afastada do caso, assim, a incidência de
sua regra de transição acerca da matéria, preconizada em
seu artigo 1.056.
Assim e por suplantar em muito, inclusive,
o prazo prescricional do título que embasa a presente
ação em face executiva, correto o decreto de
reconhecimento da prescrição intercorrente, ficando a r.
sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator